Tribunal: STF
Processo: HC 78855
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DO
ART. 12 DA LEI Nº 7.170/83, POR HAVER IMPORTADO ARMAMENTO TIDO COMO
DE USO PRIVATIVO DAS FORÇAS ARMADAS SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
COMPETENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária do dia
23.03.2000, concluiu o julgamento do Recurso Criminal nº 1.468, em
que figura como recorrente co-denunciado,  e, após assentar a sua
competência para julgar recurso ordinário em hipótese de crime
político, consoante com o disposto no art. 102, II, b, da
Constituição Federal, entendeu -- contra o voto deste Relator, que
integrou a corrente minoritária -- que o fato a ele  atribuído não
configura o crime previsto no art. 12 da Lei nº 7.170/83, mas sim
delito de natureza comum, anulando-se, em conseqüência, a sentença,
para que outra seja proferida, com base no Código Penal.
Habeas corpus que se indefere, mas, de ofício se estende
ao paciente os efeitos da anulação da sentença.